Tribunal: TJSP
Processo: 4006478-02.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Embargos à execução – Cheque emitido por Tabelionato - Inexistência de personalidade jurídica - Valores que devem ser cobrados do tabelião (ou, em caso de falecimento, de seu espólio ou herdeiros) responsável pela emissão dos títulos - Impossibilidade do Tabelionato responder por dívidas contraídas pelo tabelião antecessor - Precedentes – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.